Tribunal: TJDFT
Processo: 0718881-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA A MAIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a repetição de indébito, reestabelecimento do serviço de telefonia e indenização por danos morais. Narrou que no início de 2022, o requerente recebeu a proposta da empresa para aumentar os benefícios oferecidos com acréscimo de R$ 0,50 (cinquenta centavos) na fatura mensal. Afirmou, contudo, que o valor cobrado pela operadora em março de 2022 foi de R$ 70,00 e em abril do mesmo ano foi de R$ 79,98. Alegou que efetuou o pagamento dos referidos meses, pois a parte requerida o teria ameaçado de negativação do seu nome.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 41054258).
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que houve má-fé na cobrança a maior, que justifica a restituição dos valores em dobro. Reiterou que o recorrente foi cobrado por um valor indevido e compelido a pagá-lo, uma vez que lhe sua linha telefônica sem qualquer justificativa foi cortada. Aduz que a conduta da empresa lhe imprimiu dano moral passível de reparação. Requer reforma da sentença para que a ré seja condenada a repetição em dobro dos valores indevidos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. Os danos materiais referentes ao valor indevidamente cobrado já foram objeto de restituição nos meses seguintes, antes mesmo do ajuizamento da ação. O juízo singular reputou prejudicados os pedidos e a questão não integra a matéria devolvida.
7. A repetição em dobro é cabível quando houver má-fé do fornecedor ou engano injustificado, o que não é o caso em exame. Indevida a obrigação de devolução do valor em dobro, estando evidente a boa-fé da empresa que gerou crédito ao consumidor na fatura seguinte e antes mesmo do ajuizamento da ação.
8. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurada quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A cobrança indevida de valores não importa em dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de negativação do nome do consumidor e da rápida solução administrativa promovida pela fornecedora. Cuida-se de mero dissabor, inerente à convivência em sociedade.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.